Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. Processual civil. Agravo interno. Perda do objeto do agravo de instrumento. Prolação de sentença no processo de origem. Decisão interlocutória absorvida. Ausência de fato novo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, prejudicado por força de sentença extintiva do cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
2. Verificar se a superveniência de sentença no processo de origem prejudica o agravo de instrumento anteriormente interposto, retirando-lhe utilidade e interesse recursal.
III – Razões de decidir
3. Proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pois a decisão interlocutória impugnada é absorvida pela cognição exauriente do julgamento de mérito.
4. Eventuais inconformismos relativos à sentença devem ser veiculados pela via própria.
5. A alegação de nulidade da sentença ou de violação ao devido processo legal não restabelece o interesse recursal, uma vez que tais matérias devem ser submetidas ao instrumento recursal adequado.
6. Ausente fato novo apto a modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.
IV – Dispositivo
7. Recurso não provido.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1383406/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 24/10/2017.